Tribunal: TJSP
Processo: 2294286-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória por falta de interesse, na modalidade da adequação. Inconformismo da autora agravante. Sem razão. Ação rescisória que, inicialmente, questiona decisão interlocutória na qual se entendeu ter havido o trânsito em julgado. Cabível agravo de instrumento. Recurso não interposto à época. Sentença, ademais, que

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória por falta de interesse, na modalidade da adequação. Inconformismo da autora agravante. Sem razão. Ação rescisória que, inicialmente, questiona decisão interlocutória na qual se entendeu ter havido o trânsito em julgado. Cabível agravo de instrumento. Recurso não interposto à época. Sentença, ademais, que extinguiu o feito sem apreciação do mérito. Inadmissível a ação rescisória em tal hipótese. Cabível recurso de apelação que não foi interposto. Irrelevante se houve equivocada certificação do trânsito em julgado pela serventia, pois bastaria apelar no momento oportuno sustentando a tempestividade, o que inequivocamente prevaleceria, nos termos da lei. Irrelevante se, na sentença que deixou de conhecer do mérito, houve condenação em honorários. Irrelevante também o teor da sua fundamentação em relação ao compromisso arbitral, pois só o dispositivo faz coisa julgada e este, na sentença em comento, deixou de apreciar o mérito. Rescisória de fato incabível, pois definitivamente não serve como sucedâneo recursal. Jurisprudência citada aqui inaplicável. Comportamento contraditório da ora agravante, que, no Agravo de Instrumento no 2042852-68.2024, assevera que não houve o trânsito em julgado, a reforçar o descabimento desta ação rescisória. Recurso desprovido.